Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002694-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - CPF: 515.921.182-91 (ADVOGADO), MARCOS SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 822.934.811-15 (AGRAVANTE), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (AGRAVADO), CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 868.191.601-78 (AGRAVADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (AGRAVADO), THIAGO JOSE SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 877.140.511-91 (AGRAVADO), FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (AGRAVADO), LUCAS AUGUSTO SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 016.736.301-89 (AGRAVADO), FERNANDA CASTELLAN ALVARES - CPF: 017.585.831-42 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO ALVARES registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVARES - CPF: 633.029.938-20 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DA SILVA ALVARES - CPF: 029.944.051-64 (AGRAVADO), CLAUDIA CASTILHO - CPF: 170.987.258-62 (AGRAVADO), MATHEUS NUNES CUSTODIO - CPF: 056.678.291-00 (ADVOGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO JOSE ROBERTO ALVARES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO ALVARES registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVARES - CPF: 633.029.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INVENTÁRIO
–

INDEFERIMENTO DO SUSPENSÃO DO
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE
À
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
– DETERMINAÇÃO DO
PAGAMENTO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SOB PENA DE RESCISÃO
–
DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO CONTRATUAL
DE COMPRA E VENDA DEVE SER REMETIDA A VIA ORDINÁRIA
–
MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO
–
COMPLETA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO
–

DECISÃO ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A questões relacionadas
à
discussão
acerca
do contrato de compra e venda de bem imóvel
compreende matéria litigiosa de alta indagação que deve ser remetida
às
via
s
ordinária
s,
não sendo possível que o juízo sucessório decida sobre questões
envolvendo a relação contratual ou seus desdobramentos
,
por completa incompetência do
juízo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS SAMPAIO DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Inventário
que
indeferiu
o pedido de suspensão do pagamento da segunda e última parcela referente ao contrato de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora da Aparecida/Santana das Flexas, no montante de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), concedendo ao agravante e terceiro interessado o prazo de 15 (quinze) dias para proceder ao pagamento, sob pena de rescisão do contrato, ficando em favor do espólio a quantia paga na primeira parcela no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais)
(
ID 137063816 – dos autos originários
).

Em suas razões recursais
,
alega o agravante (ID
201553161
)
ter firmado com os herdeiros do
espólio de
JOSÉ ROBERTO ALVARES
contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora da Aparecida/Santana das Flexas, identificado pela matrícula imobiliária nº 18.026 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, pelo valor total de R$ 3.8000.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), montante a ser pago em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no ato da assinatura do contrato (09/03/2023) e a segunda e última parcela no valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) no prazo de 90 dias contados da data de assinatura do contrato (07/06/2023).

Aduz ter constado expressamente
no
contrato particular
de promessa de compra e venda
, mais especificamente n
o parágrafo 1º da c
láusula
2
ª
,
que o imóvel estaria
totalmente
livre e desembaraçado de ônus, tributos, dívidas, dúvidas, hipotecas, penhoras, arrestos, sequestros,
ações reipersecutórias, reais ou pessoais
, bem como livre de qualquer ônus ou litígio de qualquer natureza.

Assevera que em julho de 2023
,
tomou conhecimento de que o imóvel teria
sido
objeto de multa ambiental por
desmatamento fora da reserva legal, além de ter sofrido embargo ambiental
,

determinando a
paralisação de todas as atividades
até futura regularização.

Refere que d
iante de tal informação e da impossibilidade de resolução da questão junto aos herdeiros
,

peticionou nos autos do inventário como terceiro interessado requerendo
a dilação do prazo para pagamento da segunda e última parcela no valor de
R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)
para que fosse possível verificar
a situação por se tratar de obrigação
propter
rem
.

Menciona que os herdeiros
,
ao serem intimados
sobre a petição aportada pelo agravante
,
manifestaram requerendo o pagamento da segunda e última parcela no valor de
R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)
, sob pena de
rescisão do contrato em razão do inadimplemento com o
perdimento da
primeira parcela

quitada no ato da assinatura do instrumento contratual
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
.

Narra que o juízo condutor do feito
,
ao analisar
o pedido formulado pelo agravante e terceiro interessado, bem como a manifestação dos herdeiros, proferiu decisão
aduzindo não ser competente para decidir a validade do negócio jurídico firmado pelas partes, no entanto
,
determinou que o agravante procedesse a quitação do contrato
no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de rescisão do contrato, ficando em favor do espólio a quantia paga na primeira parcela no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sustenta que
se não bastasse o juízo condutor do feito ter exigido o cumprimento da obrigação pelo
s compradores
,
não levou em consideração o descumprimento das obrigações pelos vendedores
, tampouco considerou a existência de prova documental dos ônus e encargos
ambientais sobre o imóvel e a necessidade de reposição ambiental obrigatória
.

Conclui afirmando não ser possível condicionar a manutenção do negócio ao cumprimento único do promitente comprador, vez que o imóvel sequer é apto para o fim a que se destina
,

já que todas as atividades devem ser suspensas até a regularização.

Sob tais argumento
s
requer
,
liminarmente
,
a
concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada haja vista o risco de irreversibilidade da medida
e, no mérito, o provimento do recurso
para
seja concedido ao agravante prazo para pagamento da segunda e
última
parcela, oficiando-se
à
SEMA para que
informe todos os encargos que recaem sobre o imóvel, além de que seja realizada nova avaliação do bem, uma vez que a avaliação anterior não considerou os encargos ambientais
existentes.

No movimento de ID 202157696
,
a liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão até o julgamento meritório do recurso.

Não foram prestadas as informações pelo Juiz
a quo
(ID
202237155
).

CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES, LUCAS AUGUSTO SOUZA PINTO ALVARES, FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES, THIAGO JOSÉ SOUZA PINTO ALVARES E FERNANDA CASTELLAN ALAVARES
apresentaram contrarrazões pelo desprovimento no ID
204463188.

Contrarrazões apresentadas
por
OLGA SOARES DA SILVA ALVARES (inventariante) e ANA BEATRIZ DA SILVA
ALVARES
no movimento de ID 205702665 requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a

Dr
a
.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, se manifesta pel
a inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial
(ID
209626176
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os documentos que instruem os
autos, constata
-se
que, ao receber a manifestação do
terceiro interessado, ora agravante, nos autos da
Ação de Inventário
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres/MT este, após dar vista aos agravados, proferiu a
seguinte
decisão:

“
Vistos.

1. Trata-se de inventário proposto por
OLGA SOARES DA SILVA ALVARES
, em razão do falecimento do “de cujus”
JOSÉ ROBERTO ALVARES
, qualificados nos autos.

2. A decisão de Id. 106845947 deferiu a expedição do alvará autorizando a venda do imóvel rural Fazenda Santana das Flexas pelo valor mínimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

3. Conforme Id.111988381, a Inventariante informou a
venda realizada da Fazenda Santana das Flexas, oportunamente aportando nos autos o Contrato de Compra e Venda datado de 09/03/2023 - Id. 111988383, como também o comprovante de pagamento da Guia de Depósito Judicial realizado igualmente em 09/03/2023 – Id. 111988385.

4. No Id. 122500386 o terceiro interessado comprador do imóvelMARCOS SAMPAIO DOS SANTOS
“informou”
ao juízo que suspenderá o pagamento da parcela prevista na Cláusula Segunda, segunda parte, do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, considerando que foi descumprido o parágrafo segundo da cláusula primeira, vez que a área não encontra-se livre de ônus, possuindo processo Administrativo Ambiental com Embargo e Interdição conforme Processo Sema número 329354/2021 em nome do “De Cujus” José Roberto Alvares.

5. A decisão de Id. 130013616 determinou a intimação da inventariante e herdeiros para se manifestarem.

6. As manifestações foram apresentadas no Id. 131186688, 131152456 e 131932025.

7. Pois bem.

8. Primeiramente, consigno que não cabe a este juízo de inventário discutir a validade do negócio jurídico realizado entre as partes, eis que é matéria litigiosa e de alta indagação.

9. Constato, porém, que cabe ao comprador
cumprir
com as cláusulas do contrato efetuando o seu pagamento dentro do prazo estipulado, sob pena de incorrer nas obrigações decorrentes da rescisão contratual.

10. Verifico que não há qualquer determinação judicial para a suspensão do pagamento da obrigação, sendo que, as alegações apresentadas pelo terceiro interessado devem ser analisadas dentro de demanda própria e no juízo competente.

11. Sendo assim, até que se prove o contrário, o contrato é válido e deve ser devidamente cumprido.

12. Ante ao exposto, diante do pedido alternativo da inventariante e dos herdeiros em ainda insistir em manter o negócio jurídico sem aplicação do perdimento,
CONCEDO
prazo de 15 (quinze) dias para o comprador efetuar o pagamento da parcela prevista, devendo ser depositada neste juízo, sob pena de rescisão do contrato com o perdimento do valor em favor do espólio.

13.
CUMPRA-SE
.
[...].”

Ocorre que, consoante consignado pelo próprio juízo condutor do feito
,
a
s
quest
ões
envolvendo
o contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora da Aparecida/Santana das Flexas, identificado pela matrícula imobiliária nº 18.026 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, pelo valor total de R$ 3.8000.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais)

firmado
pelo agravante e pelos herdeiros do espólio de
JOSÉ ROBERTO ALVARES
trata-se de matéria litigiosa de alta indagação
, a qual deve ser remetida
às
via
s
ordinária
s,
tendo em vista que o juízo sucessório não possui competência
para intervir
na relação contratual
, tampouco decidir sobre a validade do negócio jurídico e seus desdobramentos
.

Assim,
a
anulação
da decisão agravada é medida que se impõe
,
por completa incompetência do juízo sucessório

para
decidir questões relacionadas
à
relação contratual existente o agravado e os agravados
.

É sabido
que a incompetência do juízo em razão da matéria é absoluta
, nos termos do que dispõe o
§
1º do
artigo 64 do CPC/15
.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para
anular
a decisão agravada e determinar que as questões relacionadas ao contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora da Aparecida/Santana das Flexas, identificado pela matrícula imobiliária nº 18.026 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT sejam remetidas
à
s vias ordinárias
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024